Tribunal: TJPA
Processo: 0811990-12.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3616 - Crimes contra as Relações de Consumo
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811990-12.2024.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL PANTOJA DUTRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ART. 7º, VII DA LEI Nº 8.137/90. OFERTA ENGANOSA DE PRODUTO. NEGOCIAÇÃO INFORMAL. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR EM ERRO. RECEBIMENTO DE VALORES SEM ENTREGA DO BEM. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. DISTINÇÃO ENTRE INADIMPLEMENTO CIVIL E ILÍCITO PENAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 7º, VII da Lei nº 8.137/90, em razão de ter oferecido à consumidora a confecção de móvel mediante negociação informal, por preço inferior, recebendo valores e deixando de realizar a entrega do produto, além de cessar comunicação, gerando prejuízo à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a conduta do apelante configura o crime previsto no art. 7º, VII da Lei nº 8.137/90, especialmente quanto à presença de dolo específico de induzir a consumidora em erro, ou se se trata de mero inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O delito previsto no art. 7º, VII da Lei nº 8.137/90 exige a demonstração de dolo específico, consistente na intenção de induzir o consumidor em erro mediante afirmação falsa ou enganosa acerca de produto ou serviço.

4.

A conduta do apelante evidencia induzimento em erro, ao oferecer produto por meio de negociação informal, com promessa de condições vantajosas, valendo-se de sua condição de funcionário da empresa para conferir credibilidade à proposta.

5.

O recebimento de valores sem a correspondente entrega do bem, aliado à apresentação de justificativas reiteradas e posterior interrupção de contato, revela padrão de comportamento fraudulento incompatível com mero inadimplemento civil.

6.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos registros de pagamento e pela prova oral coerente e harmônica, produzida sob o crivo do contraditório.

7.

Eventuais divergências quanto ao valor total ajustado não afastam a tipicidade, porquanto irrelevantes diante da comprovação do induzimento em erro e da obtenção de vantagem indevida.

8.

As alegações defensivas de dificuldades financeiras não afastam o dolo, por ausência de suporte probatório e diante do contexto fático que evidencia intenção deliberada de ludibriar a consumidora.

9.

A jurisprudência orienta que o crime em exame se configura quando a conduta extrapola o mero descumprimento contratual e se reveste de artifício fraudulento com indução do consumidor em erro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: 1. O crime do art. 7º, VII da Lei nº 8.137/90 exige dolo específico consistente na intenção de induzir o consumidor em erro mediante informação falsa ou enganosa. 2. A oferta de produto em condições vantajosas, seguida de recebimento de valores sem entrega do bem e cessação de contato, configura ilícito penal e não mero inadimplemento civil. 3. Divergências quanto ao valor do negócio não afastam a tipicidade quando comprovado o induzimento em erro e a obtenção de vantagem indevida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.137/90, art. 7º, VII. CP, arts. 46 e 48.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Criminal nº 1002693-93.2021.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 22.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação Criminal e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

B
elém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Apelação Criminal
, interposto em favor de Gabriel Pantoja Dutra, em face de sentença proferida pela Vara de Crimes Contra o Consumidor e a Ordem Tributária, que o condenou pela prática do crime contra as relações de consumo, previsto no art. 7º, VII da Lei n°8.137 /90.

Narra a denúncia que consoante Inquérito Policial nº 00006/2024.100311-5,
à época dos fatos, o denunciado exercia a função de montador na empresa NTN Casa Móveis Planejados, situada no município de Marituba. No mês de abril de 2024, valendo-se da condição que ocupava na empresa, ofereceu à consumidora um armário pelo valor de R$ 1.200,00, sob a justificativa de tratar-se de negociação informal que permitiria a redução de custos.

Convencida pela suposta vantagem, a consumidora efetuou o pagamento inicial de R$ 840,00, ficando o restante ajustado para o momento da entrega. Após o recebimento da quantia, o denunciado deixou de cumprir o acordo e passou a evitar qualquer contato, não realizando a entrega do móvel, evidenciando a intenção de obter vantagem ilícita desde o início da negociação.

Diante da ausência de resposta, a vítima dirigiu-se à sede da empresa, ocasião em que foi informada de que o denunciado não mais integrava o quadro de funcionários, tendo sido desligado em razão de condutas irregulares que já vinham causando prejuízos a outros consumidores. Na tentativa de reaver o valor pago, a vítima obteve contato telefônico vinculado à esposa do denunciado, sendo, contudo, atendida pelo próprio agente, que reconheceu a prática do golpe e alegou impossibilidade financeira de ressarcir o montante recebido (ID 30533321).

O Juízo proferiu sentença para condenar o apelante à pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 7º, VII da Lei n°8.137 /90, a qual foi substituída por duas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade por 2 (dois) anos, na forma do art. 46 do CP e limitação de fim de semana por 2 (dois) anos, conforme disposto no art. 48 do CP (ID 30533364).

Em razões recursais, o apelante sustenta a inexistência de prova apta a demonstrar a prática da conduta tipificada no art. 7º, VII da Lei nº 8.137/90, afirmando que não há elementos que evidenciem ter agido de forma fraudulenta ou com o intuito de induzir a consumidora em erro para obtenção de vantagem indevida. Argumenta que sequer o valor do negócio restou devidamente comprovado, diante de divergências constantes nos autos, o que enfraqueceria a versão apresentada pela vítima.

Aduz, ainda, que houve a celebração de negócio jurídico, com pagamento de quantia a título de entrada, inexistindo prova de que tenha atuado com má-fé ou com intenção deliberada de prejudicar a consumidora. (ID 30533370)

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para manter a sentença (ID

30533373).

Nesta superior instância, o Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 30899804).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatorio.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2. Mérito.

A irresignação recursal cinge-se à alegada insuficiência de provas quanto à configuração da conduta prevista no art. 7º, VII da Lei nº 8.137/90, sustentando o apelante a inexistência de elementos que evidenciem atuação fraudulenta ou intenção de induzir a consumidora em erro para obtenção de vantagem indevida.

O art. 7º, VII da Lei n° Lei nº 8.137/90 dispõe:

“Art. 7° Constitui crime contra as relações de consumo:

VII - induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária;

Pena - detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa.”

O art. 7º, VII da Lei nº 8.137/90 tipifica conduta inserida no âmbito dos crimes contra as relações de consumo, voltada à tutela da ordem econômica e, sobretudo, da boa-fé objetiva e da veracidade das informações prestadas ao consumidor. O tipo penal consiste em induzir o consumidor a erro, mediante indicação ou afirmação falsa ou enganosa acerca da natureza ou qualidade de produto ou serviço, bem como em vender, expor à venda, manter em depósito para venda ou entregar bem ou serviço em desacordo com a informação veiculada. Trata-se de delito que exige, para sua configuração, a presença de dolo específico, consubstanciado na vontade livre e consciente de ludibriar o consumidor, não se admitindo a responsabilização por mera irregularidade administrativa ou conduta culposa.

Os autos revelam que o apelante, na condição de montador da empresa NTN Casa Móveis Planejados, no mês de abril de 2024, ofereceu à consumidora a venda de um armário por valor reduzido, sob a alegação de tratar-se de negociação informal mais vantajosa. Confiando na proposta, a ofendida efetuou pagamento inicial, ajustando a quitação do saldo na entrega do produto, a qual não foi realizada, tendo o recorrente, após receber a quantia, deixado de responder às tentativas de contato, evidenciando conduta incompatível com o cumprimento do avençado.

Consta do Boletim de Ocorrência nº 00277/2024.137777-3, datado de 17.03.2024, que a depoente, Valdemarina Ramos Miranda, que exerce a função de diarista, relatou ter conhecido o apelante enquanto este realizava montagem de móveis na residência de uma de suas clientes, ocasião em que ele, na condição de funcionário da empresa NTN Casa Móveis Planejados, situada no município de Marituba, ofereceu a confecção de um armário por preço inferior, mediante negociação informal.

Após aceitar a proposta, a vítima efetuou pagamentos que totalizaram R$ 840,00, parte em espécie e parte via PIX, contudo, o apelante não entregou o produto e cessou o contato (ID 30533150).

Em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima reiterou as declarações prestadas na fase inquisitorial, afirmando que trabalha como diarista e que conheceu o apelante enquanto este realizava montagem de móveis na residência de uma de suas clientes. Relatou que, interessada na confecção de um móvel, foi informada pelo réu de que poderia contratá-lo diretamente, fora da empresa NTN Casa Móveis Planejados, onde ele trabalhava, mediante preço inferior ao praticado pela loja. Narrou que ajustaram o valor aproximado de R$ 2.000,00, tendo efetuado pagamentos sucessivos, inicialmente de R$ 500,00, posteriormente o acusado alegou que precisava de mais valores para compra de acessórios para a fabricação do móvel, no qual ela passou R$ 240,00 e, por fim, mais tarde precisava de mais R$200,00 para pagamento de ajudante, no entanto, ela encaminhou R$ 100,00.

Afirmou que, após o recebimento das quantias, o apelante passou a apresentar justificativas reiteradas para o atraso na entrega, até que informou à ofendida que não realizaria o serviço, sob o argumento de que havia se desligado da empresa, comprometendo-se, contudo, a restituir os valores recebidos, o que não se concretizou. Relatou que, mesmo após diversas tentativas de contato, não obteve mais qualquer resposta do réu, razão pela qual buscou a empresa onde ele laborava, sendo informada de que o apelante fora desligado em virtude da prática de condutas semelhantes em prejuízo de outros consumidores (ID 30533354).

Por sua vez, o apelante, em Juízo, confirmou a existência da negociação e o recebimento dos valores, sustentando, todavia, que não teve a intenção de enganar a vítima, atribuindo o inadimplemento a dificuldades decorrentes de sua saída da empresa e à impossibilidade de acesso aos materiais que, segundo afirmou, teriam permanecido no estabelecimento comercial (ID

30533354).

Os elementos probatórios coligidos aos autos mostram-se coerentes e convergentes no sentido de evidenciar que o apelante, valendo-se de sua condição de funcionário da empresa e da confiança gerada pela relação inicial, induziu a vítima em erro mediante promessa de fornecimento de produto em condições mais vantajosas, obtendo, assim, valores sem a correspondente entrega do bem. A dinâmica dos fatos revela conduta pautada em sucessivas solicitações de valores, promessas reiteradas de cumprimento e posterior evasão, circunstâncias que evidenciam a intenção de ludibriar a consumidora.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos comprovantes de pagamento juntados aos autos, os quais evidenciam o repasse da quantia de R$ 840,00 ao apelante (ID 30533150).

Ressalte-se que eventuais divergências quanto ao valor total inicialmente ajustado, como alegado pelo apelante, não afastam a tipicidade da conduta, porquanto o núcleo do tipo penal reside no induzimento em erro mediante afirmação enganosa e na obtenção de vantagem indevida, elementos devidamente comprovados.

No que concerne ao elemento subjetivo, verifica-se a presença do dolo específico, consubstanciado na intenção deliberada de enganar a vítima, evidenciada pelo padrão de comportamento adotado, consistente na criação de expectativas mediante promessas de entrega, solicitações sucessivas de valores adicionais sem lastro fático comprovado e posterior interrupção do contato, não se tratando de mero inadimplemento contratual, como quer a defesa. As mensagens trocadas entre as partes, nas quais o apelante reafirma compromissos de entrega sem qualquer efetiva demonstração de cumprimento, corroboram essa conclusão (ID 30533150).

Nesse contexto, eis o entendimento do magistrado quando proferiu sua decisão:

“[...] O cerne da controvérsia processual reside na demonstração do elemento subjetivo, especificamente do dolo específico exigido pelo tipo penal. A defesa sustenta a ausência de intenção delitiva, alegando que o réu atravessou dificuldades financeiras e empresariais que impediram a conclusão do serviço, caracterizando mero inadimplemento contratual. Todavia, a análise criteriosa do conjunto probatório permite concluir pela presença inequívoca do dolo específico. Diversos elementos convergem para essa conclusão: o padrão de conduta descrito pela vítima, caracterizado por promessas de entrega, solicitações sucessivas de valores adicionais e posterior silêncio e inércia; as mensagens trocadas entre ofendida e acusado, o qual se compromete com a entrega do móvel em data fixada por ele; a ausência de qualquer comprovação efetiva de aquisição de materiais ou de aplicação dos valores recebidos na finalidade contratada. [...]”

A propósito é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA AS RELACOES DE CONSUMO. INDUZIR O CONSUMIDOR EM ERRO QUANTO À NATUREZA OU QUALIDADE DE PRODUTO OU SERVIÇO. PROMESSA DE ENTREGA IMEDIATA DE VEÍCULO EM CONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA DE AFIRMAÇÃO FALSA OU ENGANOSA. VÍTIMA CIENTE DAS CONDIÇÕES DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que, na fase do art. 397 do CPP, absolveu sumariamente os réus da acusação de induzir consumidor a erro, prevista no art. 7º, VII, da Lei n. 8.137/90. O parquet sustenta que a absolvição foi prematura e que a denúncia descreve conduta típica, consistente em promessa enganosa de contemplação imediata em consórcio de veículos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Discute-se se: (i) a promessa de entrega imediata do bem configura afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza do serviço; (ii) a vítima foi efetivamente induzida em erro ou se tinha conhecimento das regras do contrato de consórcio; e (iii) a absolvição sumária foi acertada diante da ausência de justa causa para a ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
O crime do art. 7º, VII, da Lei n. 8 .137/90 exige a presença de dolo específico na conduta do agente, consistente na intenção deliberada de enganar o consumidor sobre a natureza ou qualidade do produto ou serviço ofertado.
[...] Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 397, III; Lei Federal n. 8.137/90, art. 7º, VII. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10026939320218110042, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/04/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/04/2025)

Restam preenchidos os elementos do tipo penal previsto no art. 7º, VII da Lei nº 8.137/90, uma vez que o apelante, mediante afirmação enganosa quanto às condições da negociação e à efetiva entrega do produto, induziu a consumidora em erro, obtendo vantagem indevida.

As alegações defensivas, fundadas em dificuldades financeiras e na ausência de intenção fraudulenta, não encontram respaldo nos autos, porquanto desacompanhadas de qualquer elemento probatório mínimo apto a infirmar a conclusão de que a conduta foi deliberadamente dirigida à obtenção indevida de valores.

Verifica-se, assim, que o conjunto probatório se apresenta harmônico e suficiente para demonstrar que a conduta do apelante se amolda ao tipo penal previsto no art. 7º, VII da Lei nº 8.137/90, impondo-se a manutenção da condenação.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença

nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 15/04/2026